Tribunal: TJSP
Processo: 1508671-60.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Pleito defensivo objetivando a absolvição por fragilidade de provas. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que os apelantes JOÃO VICTOR e AUGUSTO, agindo em concurso entre si e com indivíduo não identificado, mediante o emprego de armas de fogo e restrição à

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Pleito defensivo objetivando a absolvição por fragilidade de provas. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que os apelantes JOÃO VICTOR e AUGUSTO, agindo em concurso entre si e com indivíduo não identificado, mediante o emprego de armas de fogo e restrição à liberdade da vítima R. e de suas duas filhas, subtraiu itens diversos do interior da casa da ofendida. Depoimentos uníssonos prestados pela vítima R. e por seu marido F., que chegava na residência quando os roubadores fugiam. Ofendida que reconheceu os réus na delegacia de polícia, via fotografia, e tornou a reconhecê-los em juízo, por meio de procedimentos realizados em observância ao rito previsto no art. 226 do CPP. Coleta de impressões papiloscópicas no interior da residência sítio dos fatos identificadas como pertencentes aos apelantes. Majorantes devidamente comprovadas. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo apenas em relação ao réu JOÃO VICTOR. Penas-base majoradas à fração de 1/6 em virtude dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime. Não recuperação da res furtiva que não configura elemento idôneo para a exasperação das penas, tratando-se de circunstância que não transcende o desvalor ordinário do tipo penal violado. Impossibilidade de utilização de condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos sob a forma de antecedente criminal, em relação ao réu JOÃO VICTOR, cujas penas-base ficam mantidas no mínimo legal. Já no tocante ao réu AUGUSTO, escorreita a majoração das penas em 1/6, haja vista a existência de quatro condenações definitivas valoradas nesta etapa, seguida de novo aumento de 1/6, pela agravante da reincidência. Manutenção da aplicação das frações sucessivas de aumento de 3/8 e 2/3, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. Roubo praticado por três indivíduos, na posse de, pelo menos, duas armas de fogo, mediante a restrição não só da liberdade da vítima R., mas, também, das duas filhas de 7 e 10 anos. Vítima que teve as mãos e as pernas amarradas pelos criminosos. Especial gravidade do delito que ilide a aplicação de fração única de aumento. Penas do réu JOÃO VICTOR reduzidas para 9 anos e 2 meses de reclusão e 21 dias-multa, calculados no piso legal. Penas do acusado AUGUSTO inalteradas, perfazendo 12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão e 26 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado que se mantém. Parcial provimento.